Tribunal: TJDFT
Processo: 0718203-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ALTERAÇÃO DE DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL. TENTATIVA DE PROTEGER O ACUSADO. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUIZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. A mudança no depoimento da vítima, prestado em audiência, com o objetivo de minimizar a responsabilidade penal do acusado, é insuficiente para gerar a absolvição, mormente quando há nos autos outros elementos que comprovam que a versão dos fatos dada em delegacia é a real.
3. Segundo o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, havendo pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
4. Considerando que o montante fixado deve desestimular uma repetição de conduta por parte do apelante, sem constituir, ao mesmo tempo, enriquecimento indevido para a vítima, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica do réu, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) se apresenta razoável e proporcional ao caso concreto.
5. O pleito de concessão de gratuidade de justiça deve ser feito perante o Juízo das Execuções Penais no momento oportuno.
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.